Tribunal: TJDFT
Processo: 0750400-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750400-05.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOSUÉ GOMES DOS SANTOS REIS, DEJANIRA GOMES DOS SANTOS REIS RECORRIDA: LETÍCIA LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. NOTAS PROMISSÓRIAS. VINCULAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. ENDOSSO. EXECUTORIEDADE PRESERVADA. OPONIBILIDADE EM FACE DO ENDOSSATÁRIO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RENÚNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há título executivo mesmo quando vinculada a nota promissória à relação jurídica material subjacente, impondo-se apenas verificar o atendimento aos demais requisitos inscritos no art. 783 e seguintes do CPC. Precedentes. 2. Não se pode confundir a executividade de título de crédito formalmente constituído com a eventual oponibilidade, em face do endossatário/exequente, das exceções pessoais que possua o executado/devedor em relação ao credor original. Na relação entre credor e devedor originários, há a possibilidade de se discutir o negócio jurídico subjacente, que deu causa à emissão do título. Tendo a cártula circulado mediante regular endosso, a defesa do devedor executado restringir-se-á às exceções pessoais que poderá arguir em relação ao exequente/endossatário. 3. O artigo 835, XII, do CPC prevê a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 3.1. “In casu”, a endossatária exequente é detentora de título líquido, certo e exigível, revelando-se legítima a penhora dos direitos possessórios do imóvel dos executados objeto de "Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações”. 4. Os executados renunciaram à proteção do bem de família ao oferecer o imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da lei n.o 8.009/90. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 887 do Código Civil, e 8o, caput, e 56, caput, ambos da Lei 2.044/1908, afirmando a ilegalidade da extensão dos efeitos do endosso. Argumentam que a recorrida não foi parte no negócio jurídico para o qual o imóvel foi dado em garantia, de modo que não pode opor as garantias dadas a terceiros na qualidade de endossatária somente da Nota Promissória, e não de outros direitos relativos à garantida dada. Enfatizam ser ilegal estender os efeitos da circulação de título executivo extrajudicial à cessão de direitos do contrato subjacente; c) artigos 1o, caput, da Lei 8.009/90, e 819 do Código Civil, asseverando que o imóvel não foi dado em garantia à cártula e que o bem penhorado é o único dos insurgentes. Defendem, portanto, a impenhorabilidade do bem de família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 819 e 887, ambos do Código Civil, 8o, caput, e 56, caput, ambos da Lei 2.044/1908, e 1o, caput, da Lei 8.009/90, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em sendo a exequente a endossatária de título de crédito, figurando como endossante o credor original, não há como afastar a sua legitimidade ativa para a cobrança executiva do débito [...] na relação entre credor e devedor originários, sempre haverá a possibilidade de se discutir o negócio jurídico subjacente, que deu causa à emissão/saque do título. Tendo a cártula circulado, ou seja, procedendo-se à transferência dos direitos que emergem do título a terceiro de boa-fé mediante regular endosso, a defesa do devedor executado restringir-se-ia, em apertada síntese, às exceções pessoais que poderia arguir em relação ao exequente/endossatário, àquelas que digam com as formalidades essenciais da cártula, ou, ainda, aquelas que poderiam ser normalmente arguidas em relação ao processo executivo [...] Por isso, em se reconhecendo a boa-fé daquele que atualmente titulariza o crédito, não pode o devedor/executado articular defesa, que eventualmente possuí em face do credor originário, contra o endossatário [...] As notas promissórias executadas, pelo que se depreende dos autos, são líquidas, certas e revelam-se exigíveis. A certeza, nas palavras de Luiz Emygdio da Rosa Júnior (Títulos de Crédito), "decorre do título e prende-se à existência da obrigação, sabe-se quem deve e por que deve (an debeatur), enquanto a liquidez diz respeito à quantia cobrada, seu valor é determinado (quantum debeatur)." Extrai-se do título a existência da obrigação e o crédito que ela instrumentaliza não se faz incerto por guardar causa em "Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações”, senão neste se reforça. O valor não se mostra ilíquido, bastando mera atualização. Credor e devedor aquiesceram, quando da celebração do contrato, em instrumentalizar o crédito com a emissão de notas promissórias. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. A exequente é detentora de título líquido, certo e exigível, revelando-se legítima a penhora dos direitos possessórios do imóvel objeto de "Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações”. Por fim, renove-se, os executados agravantes acabaram por renunciar à proteção do bem de família ao oferecer o imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da lei n.o 8.009/90” (ID. 55881517). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016